Tribunal: TJPA
Processo: 0816626-94.2023.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0816626-94.2023.8.14.0000

JUIZO RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RECORRIDO: JADIR NOGUEIRA RODRIGUES, ELLEN CHRIS PAIXÃO DE LIMA, MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA EDUCAÇÃO. PLEITO DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2020.
VERBA SALARIAL NÃO PAGA. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRENTE.
SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição Federal;

II – Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito;

III –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP em face de ato coator praticado pelo Prefeito do Município de Baião e pela Secretária Municipal de Educação de Baião,
concedeu a segurança, condenando o Município de Baião a pagar o 13º salário do ano de 2020 aos seus servidores da área da Educação
;

IV – Compulsando os autos, constata-se que que o Município de Baião, durante a instrução processual, não apresentou qualquer documentação que demonstrasse que o pleito do Sindicato impetrante era improcedente, visto que não foram anexados aos autos comprovantes
de pagamento do
13º salário do ano de 2020 aos servidores da área da Educação, motivo pelo qual, a manutenção da sentença proferida pela autoridade de 1º Grau é medida que se impõe;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 21 de agosto de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP
em face de ato coator praticado pelo
Prefeito do Município de Baião
e pela
Secretária Municipal de Educação de Baião,
concedeu a segurança, condenando o Município de Baião a pagar o 13º salário do ano de 2020 aos seus servidores da área da Educação.

No referido
mandamus

(Num. 16607306 - Pág. 1/9), os patronos do impetrante narraram que o Município de Baião não havia efetuado o pagamento do 13º salário do ano de 2020 aos seus servidores da área da Educação.

Sustentaram, em síntese, que os servidores da área da Educação do Município de Baião possuem o direito líquido e certo ao pagamento do 13º salário do ano de 2020.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 16607360 - Pág. 1/3), concedendo a segurança.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 17291321 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (Num. 18405216 - Pág. 1/5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste
no acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP em face de ato coator praticado pelo Prefeito do Município de Baião e pela Secretária Municipal de Educação de Baião,
concedeu a segurança, condenando o Município de Baião a pagar o 13º salário do ano de 2020 aos seus servidores da área da Educação.

Inicialmente, ressalto que é cediço que os direitos sociais dos trabalhadores contemplados no art. 7°, da Constituição Federal, são estendidos aos servidores públicos, por força do que dispõe o art. 39, §3°, da Carta Magna. E não poderia ser diferente, já que o vínculo estatutário alberga, no fundo, uma relação de conteúdo eminentemente trabalhista, na acepção genérica do termo, ainda que não sujeita à disciplina celetista.

Com efeito, devidamente comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição da República.

Portanto, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que, efetivamente, o
Município de Baião não efetuou o pagamento do
13º salário do ano de 2020 aos seus servidores da área da Educação.

Verifiquei, também, que o Município de Baião, em nenhum momento, durante a instrução processual, apresentou qualquer documentação que demonstrasse que o pleito do Sindicato impetrante era improcedente, visto que não foram anexados aos autos comprovantes
de pagamento do
13º salário do ano de 2020 aos servidores da área da Educação.

Sendo importante ressaltar que era dever do Município impetrado demonstrar se a referida verba trabalhista pleiteada no
mandamus
havia sido paga, uma vez que é o Município de Baião que detém a descriminação dos pagamentos realizados a título de remuneração, pois é o detentor das informações financeiras a respeito de seus servidores.

Ademais, as
prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores.

Além do mais, como se sabe, a prova da quitação da obrigação constitui ônus do devedor, não do credor, e por via de consequência,
o Município de Baião poderia demonstrar através de documentos o efetivo pagamento da verba pleiteada pelo Sindicato impetrante, no entanto, assim não procedeu, o que demonstra o acerto da sentença monocrática.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA- SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA. DIREITO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS
. 1. Comprovado o vínculo com o Poder Público local, incumbe à Municipalidade o ônus da prova do pagamento das verbas salariais em atraso. 2. Ao servidor ocupante de cargo público, inclusive em comissão, é reconhecido o direito ao pagamento de salário, 13º salário e férias, nos termos do art. 39 § 3º da CF. Precedentes do STF.
3. O servidor público mantém com a Administração relação tipicamente administrativa, não possuindo direito ao recolhimento de FGTS. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00014368520178100117 MA 0294452019, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO A MENOR. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO. VALOR INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DA AJUDA DE CUSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O recebimento de salário, nunca inferior ao mínimo, e a percepção de décimo terceiro salário calculados sobre a remuneração integral do servidor público são direitos assegurados pela Constituição Federal, nos termos do seu artigo 7º, incisos IV, VII, VIII, c/c o artigo 39, § 3º. Ainda que o Município possua autonomia administrativa para organizar a estrutura do seu funcionalismo, não lhe é permitido distanciar-se do regramento constitucional, constituindo direito do servidor a percepção do décimo terceiro salário calculado com base na sua remuneração integral.
Não prospera a inclusão da ajuda de custo na base de cálculo do 13º salário, tendo em vista que a verba visa compensar gastos adicionais e não possui natureza salarial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-BA - APL: 00003501120148050251, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2017)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 7º, INCISO VIII COMBINADO COM O ART. 39, § 3º, TODOS DA CF/88. PREVISÃO CONTIDA, AINDA, NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA. LEI Nº 1.205/03. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O cerne da questão de mérito consiste em analisar se os servidores públicos municipais promoventes possuem direito de perceber 13º (décimo terceiro) salário incidente sobre a totalidade da remuneração percebida. II. A Constituição Federal de 1988, ao tratar dos direitos sociais, em seu art. 7º, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros direitos, o 13º (décimo terceiro salário). A mesma Carta estende tais direitos aos servidores públicos, e o faz no § 3º do art. O 13º (décimo terceiro) salário constitui direito de todo trabalhador, seja do âmbito público ou da iniciativa privada, e consiste em pagamento extra realizado ao final de cada ano; estando estabelecido na CF/1988 que este salário deve ter como base a remuneração integral do servidor, ou seja, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.
III. No tocante à base de cálculo do 13º (décimo terceiro) salário, observa-se ainda que a Lei Municipal nº 1.205/03 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Acopiara), em seus arts. 74 e 75, também estabelece que a base de cálculo deve ser a remuneração integral. IV. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-CE - AC: 00224674820178060029 CE 0022467-48.2017.8.06.0029, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 13/12/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2021)”

Destarte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
12
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/08/2024